Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRIANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA GENITORA. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA DA LISTA DE ESPERA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. O direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (artigo 208, inciso IV, da CR/88) e em normas infraconstitucionais (artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional (art. 208 da CF) não se traduz em direito subjetivo de a parte exigir do Estado a matrícula na escola por ela indicada, tampouco que funcione em tempo integral.
4. No caso em análise, verifica-se que a criança está devidamente matriculada em rede regular de ensino na mesma região administrativa pretendida (Taguatinga) e está frequentando as aulas, de forma que não há perigo de malferimento do ensino dela até que surja vaga na escola pretendida.
5. Afigura-se não ser razoável que o Poder Judiciário, sem observar os critérios objetivos estabelecidos pelo Distrito Federal, determine a matrícula de uma criança, preterindo as demais que se encontram em posição melhor na lista de espera, porquanto essa situação fere o princípio da isonomia e implica o sacrifício do direito dos outros infantes cadastrados.
6. Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha assegurado o direito a atendimento em creche e pré-escola às crianças no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 548, a matrícula em instituição de ensino na rede pública nos moldes requeridos não foi contemplada no precedente vinculante mencionado, pois não houve a compatibilização do direito à educação infantil com os interesses dos responsáveis legais. Precedente desta eg. Turma.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.